Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR DO DIREITO RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA ATOS LIBIDINOSOS. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DA APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se preliminar que pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois a solução do requerimento defensivo não influencia, tampouco condiciona a análise da autoria e da materialidade delitivas, devendo ser apreciado ao final.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, a palavra da vítima, ainda que tenha relatado apenas a pessoas próximas, logo após o crime, possui especial relevância, notadamente porque harmônica e coesa com os vestígios identificados por exames periciais e com a vasta prova oral, configurando elementos suficientes para embasar a condenação.

3. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que a ré praticou, com criança de apenas 3 (três) anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, grave o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.

4. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental e emocional vítima.

5. Improcede o pleito de revogação da prisão quando persistirem os fundamentos ensejadores do decreto da prisão preventiva, em especial o da garantia da ordem pública.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.